Tribunal: TJMT
Processo: 0015146-14.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015146-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SANSON - CPF: 709.922.748-34 (APELANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), ROOSEVELT RACHID JAUDY - CPF: 205.860.001-00 (APELANTE), OLEGARIO DE SOUSA NETO - CPF: 388.186.551-91 (APELADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), ROOSEVELT RACHID JAUDY - CPF: 205.860.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - FALTA DE REGISTRO - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - SUMULA Nº 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida sobre veículos deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, o embargante deve suportar os ônus, pois não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão competente. Inteligência do art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO FRANCISCO SANSON em face de sentença proferida nos “EMBARGOS DE TERCEIROS”, nos autos nº 0015146-14.2019.8.11.0041, onde litiga OLEGARIO DE SOUSA NETO; feito que tem trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 53252180 o magistrado de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil; condenou a parte embargada, por ter dado causa ao processo, já que a propriedade de bens móveis se dá pela tradição (art. 1267, CC), ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º c/c § 6º e §10º, do NCPC.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. 53252186 que a sentença é dúbia e contraditória em sua parte final; que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros existem dois Embargados, sendo o senhor Pedro Francisco Sanson, que era exequente na ação executória (ora apelante) e o outro Embargado que seria o executado Roosevelt Rachid Jaudy; que a r. decisão, condenou corretamente (em partes) aquele que deu causa, mas erroneamente constou apenas o termo “a parte embargada”, não identificando qual dos dois embargados foi devidamente condenado; Até mesmo Excelência, porque o senhor Pedro Francisco Sanson não deu causa; o Apelado Olegario de Sousa Neto é tão causador da ação, da penhora, e de toda e qualquer custa causada quanto o Embargado Roosevelt Rachid Jaudy, já que ambos (Olegario e Roosevelt) possuíam plenas condições de promover a alteração de propriedade do veículo junto ao DETRAN-MT e não o fizeram, sendo corresponsáveis na conduta; que a penhora só ocorreu porque o Poder Judiciário, por meio do convênio RENAJUD, localizou o bem móvel em questão, levando o recorrente ao erro (por desconhecer a suposta venda) quando requereu a penhora nos autos da execução, já que era impossível prever que teria ocorrido a venda do bem móvel; reformar o tópico retro debatido na respeitável sentença, condenando de fato aqueles que deu causa, ou seja, condenando-se tanto o embargado (executado) Roosevelt Rachid Jaudy, quanto o embargante apelado Olegario de Sousa Neto ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por esta E. Corte, isentando de forma expressa o Apelante de qualquer condenação neste sentido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os embargos de terceiros foram ajuizados pela parte apelada visando proteger um veículo automotor que estava sob sua posse, que foi alvo de penhora judicial, todavia, sem a devida regularização documental de domínio em seu nome.

De fato, o apelante justifica seu pedido de reforma da sentença, no sentido de condenar o embargante/apelado nos ônus sucumbenciais, mediante alegação de que foi ele é que deu causa a demanda, pois, não tomou as precauções necessárias inerentes a regularização de propriedade do veículo constrito.

Verifica-se que o recibo de “AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO” juntado pelo embargante sob ID. Num. 53252164 foi assinado em 21 de maio de 2009, todavia, a presente demanda foi distribuída no ano de 2019.

Depreendendo-se assim, que a constrição sobre os veículos de propriedade do embargante/apelante somente ocorreu em razão da ausência de registro da transferência da propriedade junto ao órgão competente, em desobediência a determinação do art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

"§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas"

Tem-se, portanto, que o apelado/embargante é que deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto não cumpriu a obrigação administrativa que lhe competia, e, em última análise, viabilizou a consumação da constrição, pelo que deverá suportar os ônus da sucumbência, pois, caso o registro tivesse sido realizado, seriam desnecessários os presentes embargos de terceiro por ele manejado.

Deveras, no presente caso, em face do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, os ônus sucumbenciais são do embargante.

Da mesma forma, incidente ao caso a Súmula nº 303 do STJ:

“Súmula 303/STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Sendo consabido que, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é aquele considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.

O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.

A proposito, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido". (AgRg no REsp 1314363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28/03/2016).

No mesmo sentido, os julgados dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016 aplicam-se as normas do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Nos termos da Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à construção indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Caso concreto em que, de fato, a embargante logrou êxito em comprovar ser a proprietária do veículo penhorado no curso da demanda executiva conexa. Entretanto, considerando-se a demora da embargante em efetuar a transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN, circunstância que acabou dando azo à mencionada constrição, (...). Unânime.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70074441973, Relator: Des. DILSO DOMINGOS PEREIRA, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OMISSÃO DA EMBARGANTE QUANTO AO REGISTRO DO IMÓVEL. - Se o credor indica bem à penhora que se encontrava registrado em nome da parte executada na data do apontamento e, após indicação, vem a ser surpreendido com embargos de terceiros, fundados em compra e venda não registrada, ainda que procedentes os embargos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios há que recair sobre os ombros do próprio embargante, que ao não ser diligente para registrar o seu contrato, deu causa, por omissão, ao ajuizamento da ação.” (TJMG, Ap. nº 1.0702.12.057052-9/001, Relator: Des. ALEXANDRE SANTIAGO, 11ª Câm. Cível, DJe 13/11/2014).

Ainda:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - INÉRCIA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ – (...). "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula nº 303/STJ). Se o comprador deixa de realizar a transferência do veículo no DETRAN, obrigação que lhe competia, nos termos do art. art. 123, I, §1º do CTB, dá causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro e deve suportar a integralidade dos ônus da sucumbência.” (TJMT, Ap 88201/2016, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte recorrida em custas e inverter o ônus sucumbencial conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020